Tribunal: STF
Processo: Rcl 73968
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. ADC 48. LEI 11.442/2007. PROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DISTINÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO. OMISSÃO VERIFICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.



    I. Caso em exame: 



    1. Embargos de declaração em face de acórdão que manteve a decisão que julgou procedente a reclamação reclamação, por ofensa ao quanto decidido na ADC 48.



    II. Questão em discussão



    2. Verificar a existência da omissão apontada.



    III. Razões de decidir



    3. O Tribunal de origem assentou no acórdão reclamado que a parte ora embargada não trouxe aos autos o contrato de transportador autônomo de cargas, o qual, conforme exigência do art. 4º da Lei n. 11.442/2007, deve ser necessariamente escrito. 



    4. Ante a ausência da apresentação do contrato firmado na Lei 11.442/2007, não há como afirmar a existência de terceirização de atividade por meio de transportador autônomo de cargas, de modo que a matéria em discussão não guarda a necessária aderência estrita àquela objeto da decisão proferida na ADC 48.



    5. Inviável se mostra pela via reclamatória o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos a fim de ver modificada a moldura fática delimitada pela instância de origem.



    6. Constatada a existência de omissão no acórdão embargado, o acolhimento do recurso é medida que se impõe.



    IV. Dispositivo



    7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para, reformando o acórdão embargado, julgar procedente o agravo regimental para negar seguimento à reclamação.